Tribunal: TJMMG
Processo: 2000398-74.2023.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
R DO TIPO. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal com a finalidade de reformar a sentença primeva que condenou o apelante, por quatro vezes, pelo crime de concussão, previsto no art. 305 do CPM. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se o conjunto probatório permite a manutenção do decreto condenatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. De acordo com a jurisprudência consolidada, cabe ao magistrado analisar a pertinência sobre a produção de provas, podendo indeferi-las motivadamente caso as considere protelatórias ou desnecessárias, de modo que deve ser rechaçada a preliminar de cerceamento de defesa. 4. O conjunto probatório demonstrou, de forma incontroversa, que o apelante exigiu vantagem indevida, em razão de sua função. 5. Em crimes cometidos na clandestinidade, como a concussão, a palavra da vítima tem considerável importância. 6. Deve ser decotada a circunstância agravante prevista na alínea “g” do inciso II do art. 70 CPM, uma vez que a “violação de dever inerente ao cargo” constitui elementar do tipo penal do art. 305 do CPM. 7. Na ausência de pedido expresso na denúncia, a fixação de dano material e de dano moral coletivo deve ser afastada. IV. DISPOSITIVO 8. Apelação criminal parcialmente provida. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 _______ Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 3º, 70, 72, 79, 80 e 305; CP, art. 33. Jurisprudências relevantes citadas: TJMG, Apelação Criminal 1.0151.14.000968-0/001, Relator Des. Marcílio Eustáquio Santos, 7ª Câmara Criminal, j. em 15/07/2020; STJ, AgRg no REsp n. 2.210.857/MG, Relator Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. em 12/8/2025, REsp n. 2.209.597/SP, Relator Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. em 10/9/2025, AgRg no AREsp n. 2.263.753/GO, Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. em 4/2/2025 e HC n. 426.807/RJ, Relator Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. em 11/5/2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, também à unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso de apelação, apenas para decotar da sentença primeva a condenação a título de dano material e moral coletivo, bem como decotar a circunstância agravante prevista no art. 70, inciso II, alínea “g”, do CPM, fixando a pena total em 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º “b”, do Código Penal c/c art. 3º do CPM, mantendo os seus demais termos da sentença primeva. Fez sustentação oral o advogado Joaquim Alves da Rocha Júnior. RELATÓRIO A Promotoria de Justiça oficiante na Justiça Militar do Estado de Minas Gerais ofereceu denúncia em desfavor do 2º Sgt PM QPR Roberto Mateus Barbosa, fazendo-o sob os seguintes termos: Em dias não identificados dos meses de março de 2014, abril de 2015, maio de 2015 e fevereiro de 2017, o denunciado exigiu, para si, diretamente, em razão da função, vantagem indevida, em desfavor dos Srs. Marcos José do Nascimento e José Gustavo Roque. FATO 1 Em meados de março de 2014, o denunciado, lotado na Fração PM MAmb de Paracatu/MG, se deslocou até a Fazenda Batalha do Bartolomeu, localizada na zona rural daquele município, de propriedade do Sr. Marcos José do Nascimento. Chegando ao local, o denunciado entrou em contato com o funcionário Sr. José Wilson e afirmou ter verificado irregularidades na propriedade, tendo o funcionário lhe repassado o número de telefone do proprietário da fazenda. De posse do número, o denunciado ligou para o Sr. Marcos e afirmou ter encontrado as referidas irregularidades ambientais na fazenda, e que, por esta razão, o proprietário correria grande risco de ser multado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Em seguida, o denunciado afirmou que “as coisas estavam difíceis” e que poderia resolver aquela situação, caso o Sr. Marcos lhe transferisse a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e se comprometesse em regularizar a situação ambiental entre trinta e sessenta dias. O Sr. Marcos relutou, afirmando que o valor era alto. O denunciado, em contrapartida, afirmou que “as demais pessoas estavam lhe ajudando com 05 (cinco) mil reais”, tendo o Sr. Marcos argumentado que era pequeno agricultor e que estava começando o empreendimento há pouco tempo. Após a “negociação”, buscando suprir a exigência indevida pelo temor de ser multado, o Sr. Marcos efetuou um depósito no valor de R$ 3.000,00 (três) mil reais para a conta bancária do denunciado, na data de 17/03/2014. Em meados de abril de 2015, o denunciado novamente entrou em contato com o Sr. Marcos através do número de telefone que detinha. No diálogo, o denunciado argumentou que “estava construindo uma casa e precisava de recursos” e que, para tanto, estava procurando o auxílio financeiro de seus colegas para continuar a construção. Relembrando que “já havia ajudado o Sr. Marcos anteriormente” como forma indireta de chantageá-lo, o denunciado afirmou ao ofendido que “agora era a hora dele ajudar”, exigindo-o indevidamente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais). Inconformado, o Sr. Marcos contestou o alto valor, ficando acordado entre eles o repasse de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais). O depósito do referido valor foi realizado pelo Sr. Marcos no dia 27/04/2015, para a conta bancária do denunciado. Cerca de 14 (quatorze) dias depois, o denunciado novamente entrou em contato telefônico com o Sr. Marcos, alegando que estava terminando a obra e precisava de dinheiro para finalizar a parte de acabamento da casa. Procurando causar temor na vítima em ser fiscalizado e multado pelas irregularidades ambientais constatadas, o denunciado exigiu que o Sr. Marcos realizasse o depósito de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), pelo que o proprietário da fazenda contestou, afirmando que depositaria apenas R$ 500,00 (quinhentos reais), o que o denunciado achou pouco. Ao fim do diálogo, restou combinado entre as partes o depósito de R$ 800,00 (oitocentos reais), valor este que foi repassado em 11/05/2015 pelo Sr. Marcos, novamente para a conta bancária do denunciado. FATO 2 Em meados de fevereiro de 2017, o denunciado compareceu até a Fazenda Fortaleza, no município de Paracatu/MG. No local, o denunciado entrou em contato com um funcionário, Sr. Valdemar, e verificou a existência de 02 (duas) irregularidades ambientais. Entretanto, ao contrário de confeccionar o auto de infração ambiental ou qualquer outro documento acerca da fiscalização ambiental, o denunciado solicitou ao Sr. Valdemar que entrasse em contato telefônico com o Sr. José Gustavo, que arrendava as terras. Na ligação, o denunciado deu ciência ao Sr. José Gustavo acerca das irregularidades, ao que o ofendido contrapôs afirmando que elas não tinham o condão de ensejar na lavratura de autos de infração ambiental e que aquele ano seria a última plantação que ele faria nas terras, tendo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 em vista que entregaria a propriedade ao dono, Sr. João Caetano de Melo. O denunciado lhe disse que estava deslocando para a cidade de Paracatu/MG e que, em breve, retornaria a ligação. Horas mais tarde, o denunciado novamente entrou em contato com o Sr. José Gustavo, e buscando amedrontá-lo, afirmou que caso o ofendido não lhe pagasse um “café”, ele lavraria a multa ambiental, confeccionaria o boletim de ocorrência e voltaria na fazenda para constatar outras irregularidades. O Sr. José Gustavo questionou ao denunciado o que seria o “pagamento do café”, tendo ele respondido que seria o pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). O denunciado ainda pediu que o ofendido não deixasse que fatos daquela natureza ocorressem novamente, e que não voltaria na propriedade até o fim da vigência do contrato de arrendamento, que terminaria em maio de 2017. O Sr. José Gustavo retrucou o denunciado dizendo que o preço do “café” estava muito alto, tendo o denunciado respondido, ironicamente, que este valor “estava mais barato e mais fácil do que pagar multa e ter que responder na Justiça.” Após a “negociação”, o denunciado afirmou que “deixaria pelo valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e que não faria por valor menor que este.” O Sr. José Gustavo, diante da exigência indevida e do temor de ser multado, realizou a transferência do referido valor para a conta bancária do denunciado em 23/02/2017. Diante do exposto, DENUNCIO o 2º Sgt PM QPR Roberto Mateus Barbosa como incurso no art. 305 (Concussão) do Código Penal Militar, por 04 (quatro) vezes, requerendo o Ministério Público que o militar seja citado, ouvidos os ofendidos a seguir relacionados, cumpridas as demais formalidades da lei para, ao final, ser condenado nas sanções cabíveis. (Evento 1- DENUNCIA1, Processo Originário). A denúncia foi recebida no dia 15/05/2023 (Evento 2 – RECDEN1, Processo Originário). O acusado foi devidamente citado para responder à acusação, (Evento 10 – PRECATORIA1, pág. 17, Processo Originário). A resposta à acusação consta no Evento 63 – OUT1, acerca da qual se manifestou o Ministério Público reiterando os termos da denúncia (Evento 68 – MANI1, Processo Originário). No dia 26/08/2024, realizou-se a audiência para oitiva dos ofendidos, Marcos José do Nascimento e José Gustavo Roque, procedendo-se, ainda, à análise dos requerimentos apresentados em resposta à acusação, os quais foram indeferidos. Na mesma sessão, para fins do artigo 417 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), a defesa do acusado ratificou o rol de testemunhas anteriormente apresentado (Evento 87 – ATA1, Processo Originário). Em data de 05/12/2024, foram ouvidas as testemunhas de defesa Cleber Tavares da Rocha, 1° Ten PM Norberto Willians Santos Souza, 2º Sgt QPR Zilmar Antônio de Oliveira, 2° Sgt PM Luiz Estêvão Gonzaga dos Santos Júnior, 2° Sgt PM Rui Barbosa Dias e 3° Sgt PM Victor TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Mundim Alves de Oliveira. A defesa insistiu no depoimento das testemunhas ausentes (Evento 135 – ATA1, Processo Originário). Na audiência realizada no dia 25/02/2025, as testemunhas arroladas pela defesa não compareceram, tendo sido deferido o pedido para apresentação dos respectivos endereços atualizados, com vistas a tentativa de nova intimação (Evento 157 – ATA1, Processo Originário). Em audiência realizada no dia 22/04/2025, as testemunhas arroladas pela defesa foram dispensadas, em razão da nova ausência. Em seguida, o acusado foi interrogado (Evento 184 - ATA1, Processo Originário). Na fase do artigo 427 do CPPM, a defesa requereu a abertura de vista, pelo prazo legal. O Ministério Público nada requereu. Em observação ao art. 428 do CPPM, o Ministério Público pugnou pela apresentação de alegações em plenário. A defesa, por sua vez, manifestou-se pela apresentação de alegações finais escritas, bem como de alegações orais. A defesa apresentou requerimentos no Evento 189 – OUT1, que restaram indeferidos pelo juízo primevo (Evento 196 – DEC1), após manifestação do Ministério Público (Evento 194 – MANI1), todos do Processo Originário). O acusado, por sua defesa técnica, apresentou alegações finais escritas (Evento 203 – ALEGAÇÕES1, Processo Originário). A audiência de julgamento pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) ocorreu no dia 09/07/2025 (Evento 218 – ATA1, Processo Originário). Dispensada pelas partes a leitura das peças principais do processo, foi dada a palavra ao Ministério Público, que requereu a condenação do acusado, nos termos da exordial acusatória. A defesa, por sua vez, requereu, em sede preliminar, o reconhecimento do cerceamento de defesa e, no mérito, a absolvição do acusado, nos termos da alínea “e” do art. 439 do CPPM, ou, alternativamente, com base no princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, em eventual condenação, pugnou pelo reconhecimento da continuidade delitiva e pela aplicação da circunstância atenuante prevista no art. 72, II, do Código Penal Militar (CPM). Findos os debates, decidiu o douto CPJ, in verbis: [...] julgou PROCEDENTE os pedidos formulados na denúncia, para: Por unanimidade de votos, rejeitar as alegações preliminares da Defesa Técnica, com fundamento na preclusão, ratificando o que foi decidido na ata de audiência (Ev 87) e na decisão de evento 196. Por maioria de votos (4X1), CONDENAR o 2º Sgt PM QPR Roberto Mateus Barbosa da prática do crime previsto no art. 305 (concussão) do CPM, por 04 (quatro) vezes, fixando a pena final em 8 anos, 10 meses e 12 dias de reclusão, conforme dosimetria gravada em mídia audiovisual. Vencido o MM Juiz Presidente, que julgou parcialmente procedente, fixando a pena total em 9 (nove) anos, 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Por unanimidade, CONDENAR, o 2º Sgt PM QPR Roberto Mateus Barbosa ao pagamento de danos materiais às vítimas no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor do Sr. Marcos José do Nascimento e R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em favor do Sr. José Gustavo Roque. Por unanimidade, CONDENAR, o 2º Sgt PM QPR Roberto Mateus Barbosa ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de dano moral coletivo. Por unanimidade, deixar de decretar a perda da graduação, tendo em vista a Constituição do Estado de Minas Gerais prever que tal deliberação deve se dar no âmbito do Tribunal de Justiça Militar. Na oportunidade, as partes dispensaram a audiência para leitura da sentença. A sentença condenatória foi acostada no Evento 224 – SENT1, Processo Originário. Os embargos de declaração opostos pelo sentenciado (Evento 232 – OUT1) foram rejeitados, após o Ministério Público contra-arrazoar o recurso (Eventos 237 e 241 – DEC1, Processo Originário). A defesa de Roberto Mateus Barbosa interpôs recurso de apelação (Evento 246 - APELAÇÃO1), sendo suas razões acostadas no Evento 254 – OUT 1 e OUT2. Em preliminar, suscitou nulidade absoluta por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da produção de provas documentais e da realização de diligências. No mérito, alegou que a sentença merece ser reformada, uma vez que sustentada, absolutamente, na versão apresentada pelas vítimas, que, isoladamente, não é apta para manter o decreto condenatório. Aduziu a ausência de prova judicial “robusta e independente” para corroborar a versão apresentada pelas vítimas, ao passo que a defesa, além de apontar as lacunas e contradições, foi impedida de produzir seu acervo probatório. A esse respeito, destacou que, conforme a exordial acusatória, o apelante teria requerido valores para não autuar as vítimas por infração ambiental, contudo não há outras provas que corroboram tal versão. Salientou que nem mesmo os funcionários das vítimas, que foram as pessoas que supostamente tiveram o primeiro contato com o apelante, foram arrolados pela acusação. Segundo a defesa, desde o início da lide, o apelante informou que os valores repassados pelas vítimas foram decorrentes de prestação de serviço de segurança e consultoria naquela região rural. Alegou que os depoimentos dos ofendidos foram contraditórios e, lado outro, as testemunhas de defesa informaram que o apelante não possuía envolvimento com a prática de concussão, embora o juízo a quo tenha considerado os seus depoimentos como irrelevantes. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Ressaltou que o crime de concussão é formal, não podendo ser presumida a ação de ‘exigir’, tampouco o nexo funcional com a conduta praticada, hipóteses que não se configuraram no caso. Com tais argumentos, alegou não haver provas de ter o apelante concorrido para a infração penal, motivo pelo qual, no seu entendimento, deve ser absolvido nos termos da alínea “c” do art. 439 do CPPM. Por outro lado, caso vencida essa tese, pugnou pela absolvição por inexistência de prova suficiente para a condenação, com supedâneo na alínea “e” do art. 439 do CPPM. Alegou a ausência de prova “concreta, sólida, indene de dúvidas que concretiza o cometimento do crime imputado ao apelante”. Suscitou a aplicação do princípio do in dubio pro reo, sob o entendimento de que, nos presentes autos, há apenas a presunção da prática da conduta criminosa, embasada somente nas palavras das vítimas, não tendo sido as mesmas corroboradas por outros meios de prova. Arguiu a nulidade da fixação de dano moral coletivo, argumentando, para tanto, que não houve pedido de indenização expresso na denúncia, tampouco oportunidade de o apelante se defender ou produzir provas em sentido contrário durante a instrução processual, caracterizando-se, assim, ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório, da não surpresa. Alternativamente, caso mantida a condenação, pugnou pela reforma da pena aplicada, a fim de que a pena-base seja fixada no seu mínimo legal. Aduziu também que deve ser decotada a agravante prevista no art. 70, inciso II, alínea “g” do CPM, por constituir elementar do tipo penal em tela, sob pena de bis in idem. Pugnou, ainda, pelo reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no art. 72, inc. II, do CPM Por fim, requereu, a readequação da continuidade delitiva, com base em critérios objetivos (art. 80 do CPM), e a reavaliação do regime inicial para o cumprimento da pena, considerando os novos patamares da pena após a redução da pena-base e o decote da circunstância agravante requerido. Com tais fundamentos, pugnou pelo acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, pelo provimento do presente apelo, para que seja decretada a absolvição do apelante e a nulidade da fixação dos danos morais coletivos, ou, subsidiariamente, pela redução da pena aplicada. O Ministério Público apresentou suas contrarrazões de apelação (Evento 257– CONTRAZAP1, Processo Originário). Em relação à preliminar arguida, alegou que não houve cerceamento de defesa, pois o indeferimento das diligências requeridas pelo apelante, em sede instrutória, se deu por elas se mostrarem desnecessárias “tendo como objetivo investigar aspectos irrelevantes para a configuração do crime de concussão”. Aduziu ainda a ocorrência da preclusão, uma vez que o apelante não impugnou a referida decisão no momento oportuno. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Quanto ao mérito, alegou a impossibilidade de absolvição, por qualquer das razões invocadas, pois a materialidade e a autoria restaram cabalmente comprovadas. Disse que os relatos das vítimas foram convergentes, detalhados e corroborados por prova documental inequívoca – extratos bancários que confirmam os depósitos realizados nas contas do apelante / réu nas datas e nos valores mencionados –, não tendo o mesmo comprovado que se referia à prestação de serviços de segurança ou consultoria. Em relação aos depoimentos das testemunhas de defesa, aduziu que, embora tenham atestado a conduta ilibada do apelante, referiram-se a fatos genéricos e não ao tratado nos presentes autos. Asseverou que tanto o elemento objetivo quanto o subjetivo foram preenchidos para a configuração do crime de concussão. Refutou a aplicação do princípio do in dubio pro reo, sob o argumento de que o conjunto probatório se encontra suficiente para comprovar a prática da conduta infracional. Ressaltou que o crime de concussão, por ser praticado somente entre o agente e a vítima, não exige a presença de testemunhas para demonstração da autoria e da materialidade, motivo pelo qual o relato das vítimas, somado à prova material, é suficiente para sustentar a condenação. Sustentou a fixação dos danos morais coletivos, ao fundamento de que “a conduta do réu, ao utilizar seu cargo de forma indevida, comprometeu a credibilidade da instituição militar e afetou a confiança da sociedade no policiamento ambiental, caracterizando dano moral coletivo presumido, in re ipsa, cujo fundamento não se limita à menção a precedentes, mas decorre da gravidade objetiva do ato”. Refutou o pedido de revisão da pena, sob o entendimento de que foram respeitadas as três fases da dosimetria, mostrando-se o quantum estabelecido adequado e proporcional. Por essas razões, requereu que fosse rejeitada a preliminar e, no mérito, negado provimento ao presente apelo, mantendo-se intacta a decisão primeva. O douto procurador de justiça oficiante neste e. Tribunal manifestou-se nos seguintes termos, in verbis: [...] Pois bem, inicialmente, quanto à preliminar arguida pelo apelante, consistente na nulidade do processo pelo cerceamento defensivo consubstanciado no indeferimento de provas documentais e diligências (evento 254 - OUT1 - fls. 03/08), são idênticas às suscitadas em alegações finais (evento 203 - ALEGAÇÕES1) e já foram devidamente rechaçadas na sentença (evento 224). De qualquer forma, tendo sido satisfatoriamente rebatida pelo representante do Ministério Público de 1ª instância, esta Procuradoria de Justiça ratifica a parte das contrarrazões recursais atinente ao enfrentamento da preliminar (evento 257 - fls. 02), com fundamento no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 artigo 17, § 3º, da Recomendação CNMP nº 57, de 05/07/2017, protestando pela sua rejeição. Assim, é o Ministério Público pela rejeição da preliminar apresentada. Melhor sorte não logra o apelante em sua tese absolutória, já que ficou inquestionavelmente demonstrado que ele exigiu da vítima Marcos José do Nascimento, em três vezes distintas, o pagamento do montante de R$ 5.000,00 - cinco mil reais (evento 141 - RELT2 - fls. 02 dos autos nº 2000962-04.2019.9.13.0001 e evento 23 - OFIC2 - fls. 75, 100 e 101 dos autos nº 2001116-22.2019.9.13.0001), e do ofendido José Gustavo Roque o valor de R$ 2.500,00 - dois mil e quinhentos reais (evento 141 - RELT2 - fls. 03 dos autos nº 2000962-04.2019.9.13.0001 e evento 23 - OFIC2 - fls. 135 dos autos nº 2001116-22.2019.9.13.0001), sob a ameaça de lavrar Autos de Infração Ambiental em virtude de supostas irregularidades existentes em suas propriedades localizadas na zona rural da cidade de Paracatu. Assim sendo, a fundamentação apresentada na sentença (evento 224), aliada à detalhada análise do conjunto probatório com a descrição da dinâmica dos fatos nas contrarrazões (evento 257 - fls. 03/05), são mais do que suficientes para comprovar o que se encontra narrado na peça exordial acusatória, bem como para formar com segurança a convicção no sentido condenatório, não havendo que se falar em ausência ou insuficiência de provas para a condenação. Agora, no que diz respeito ao pleito de fixação da pena-base no mínimo legal (evento 254 - OUT1 - fls. 30), ressalta-se, de início, que, no momento da fixação da pena, ao julgador é conferida pela lei uma margem de discricionariedade juridicamente vinculada, tanto em relação à variação quantitativa de sanção indicada pelo tipo penal correspondente, quanto à motivação da fixação de determinada quantidade. A maior comprovação disto é o fato de os tipos penais, não só os dispostos no Código Penal como também os trazidos por leis especiais, não determinarem certa e indiscutível quantidade de pena a ser aplicada, fixando apenas limites entre o mínimo e o máximo, variando a pena final de acordo com as circunstâncias do delito e características do acusado e vítima. Segundo fundamentação exposta na sentença recorrida, analisadas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do Código Penal Militar e considerada, pelo menos, uma delas desfavorável, a pena para o crime de concussão foi fixada em dois (02) anos e quatro (04) meses, ou seja, em patamar um pouco acima do mínimo legal, que é de dois (02) anos (evento 224). A jurisprudência já se posicionou sobre essa matéria, estabelecendo que basta a presença de uma circunstância judicial desfavorável para que a pena se distancie do mínimo, o que pode ser conferido no seguinte julgado: [...] (STJ - 5ª Turma - EDcl no AgRg no REsp nº 2.027.050/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julg. em 13/12/2022, pub. em 19/12/2022) - 7 Isso significa que, havendo pelo menos uma circunstância judicial desfavorável, a pena-base deve ser aplicada em patamar superior ao mínimo, nada havendo de desproporcional ou injusto ante os elementos já analisados pelo juízo. No que tange à pretensão de afastamento da agravante prevista no artigo 70, inciso II, alínea “g”, do CPM (evento 254 - OUT1 - fls. 30), também TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 não deve ser acolhido, já que, de fato, o delito de concussão foi cometido mediante abuso de poder, justamente por ter o acusado se beneficiado da sua condição de policial militar para exigir o pagamento de valores indevidos, sob a ameaça lavrar Autos de Infração Ambiental em desfavor das vítimas. No tocante à pretensão de reconhecimento da atenuante prevista no artigo 72, inciso II, do CPM (evento 254 - OUT1 - fls. 30), não merece guarida, porque, segundo entendimento jurisprudencial consolidado pelo Supremo Tribunal Militar, meras referências elogiosas não se revelam suficientes para a incidência da circunstância atenuante do meritório comportamento anterior do agente (art. 72, II, CPM), a qual reclama a realização de condutas excepcionais para a sua aplicação, conforme se extrai do seguinte julgado: [...] ( Superior Tribunal Militar - Apelação nº 7000372-70.2019.7.00.0000 - Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino, julg. em 12/12/2019, pub. em 10/02/2020) Por fim, no que refere ao pleito de declaração de nulidade da decisão que determinou o pagamento da indenização a título de danos morais coletivos (evento 254 - OUT1 - fls. 28/29), tampouco deve ser acolhido já que, conforme dispôs o Sentenciante (evento 224), o dano moral coletivo é considerado presumido nos casos de corrupção, motivo pelo qual não necessita de provas do prejuízo causado à coletividade, inclusive porque se trata de inquestionável efeito da condenação, nos termos do que dispõe o artigo 109, inciso I, do Código Penal Militar. Assim, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) se mostra razoável em face do comprometimento da credibilidade e confiança da sociedade na PMMG, salientando-se que o arbitramento da reparação civil deve se dar sempre em conformidade com o conjunto probatório e dentro do poder discricionário conferido ao julgador. Conclui-se, deste modo, que o presente processo não poderia ter outro desfecho, até mesmo para que se possibilitasse dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade. Diante do exposto, a Procuradoria de Justiça é pelo CONHECIMENTO do recurso interposto pela defesa, rejeição da preliminar arguida e seu total DESPROVIMENTO, mantendo-se integralmente a decisão de 1ª instância que condenou o 3º Sgt PM ROBERTO MATEUS BARBOSA nas sanções do artigo 305, combinado com os artigos 70, inciso II, alínea “g”, e 80, todos do Código Penal Militar, mantendo-se, ainda, o pagamento da indenização no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de dano moral coletivo (Evento 16 – PARECER1) É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Trata-se de apelação interposta pelo 2º Sgt PM QPR Roberto Mateus Barbosa, visando a reforma da sentença primeva que o condenou à pena de 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão, pela prática, em continuidade delitiva, do crime de concussão previsto no artigo 305 do Código Penal Militar (CPM), além do pagamento de danos materiais às vítimas e dano moral coletivo. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA Arguiu o apelante preliminar de nulidade absoluta por cerceamento de defesa, em face do indeferimento da produção de provas documentais. Todavia, razão não lhe assiste. Os requerimentos indeferidos consistiam na expedição de ofícios ao Instituto Estadual de Florestas (IEF), à Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura de Paracatu (SEMAD), à Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e a empresas de telefonia celular, com o objetivo de obter informações sobre licenças ambientais, registros policiais e extratos de chamadas telefônicas. A esse respeito, constatei que o douto Conselho de Justiça, na audiência realizada no dia 26/08/2024, indeferiu, de forma fundamentada, os referidos pedidos, além de considerá-los “excessivos e desproporcionais”, refutando-os, senão vejamos: [...] 1. Ofício a órgãos públicos – IEF e SEMAD: A defesa requer informações referentes às autorizações ambientais e florestais concedidas às vítimas e a determinadas fazendas. No entanto, os pedidos devem ser rejeitados pelos seguintes motivos: Irrelevância das Informações: As autorizações ambientais e florestais não possuem relação direta com a acusação de concussão, que envolve a exigência de vantagem indevida. A pertinência dos documentos solicitados não está demonstrada, uma vez que as autorizações ambientais não comprovam, nem refutam, a prática de concussão por parte do acusado. Desvio de Foco: O objetivo do processo é apurar a conduta do acusado, não a situação ambiental das vítimas ou das fazendas. Os pedidos desviam a análise dos fatos relevantes, prolongando indevidamente o andamento processual. Princípio da Economia Processual: A coleta de documentos desnecessários geraria um acúmulo de provas irrelevantes, o que poderia comprometer a celeridade e eficiência do processo. 2. Ofício a órgãos públicos – PMMG: A defesa solicita que a Polícia Militar forneça diversos documentos, registros de atividades e localização da viatura. Os pedidos devem ser rejeitados pelos seguintes motivos: Inexigibilidade de Vínculo Direto: A solicitação de registros de ocorrência e atividades relacionadas ao acusado e às vítimas é demasiadamente ampla e genérica. Não há indicação específica de que esses documentos possam fornecer prova relevante para a acusação de concussão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Caráter Exploratório: Os pedidos têm caráter exploratório, buscando uma ampla gama de documentos que não estão diretamente relacionados aos fatos específicos sob investigação. Isso caracteriza tentativa de “fishing expedition” (busca por provas sem indícios claros), o que é inadmissível no processo penal. Excesso e Desnecessidade: O pedido para fornecer o mapeamento e localização da viatura é desproporcional. Não há qualquer indicação de que esses dados possam esclarecer ou corroborar as acusações ou defesa em relação à concussão. Além disso, a necessidade dessas informações não foi demonstrada pela defesa. 3. Ofício às empresas de telefonia celular: A defesa solicita informações sobre números de telefone e bilhetagens de chamadas. Os pedidos devem ser rejeitados pelos seguintes motivos: Invasão de Privacidade: A solicitação indiscriminada de números de telefone e bilhetagem de chamadas sem demonstração de relevância direta para os fatos investigados configura violação ao direito à privacidade, especialmente quando não há indícios específicos de que tais informações sejam cruciais para a defesa. Ausência de Justificativa: A defesa não justificou adequadamente como os dados telefônicos poderiam contribuir para a elucidação do crime de concussão. Sem uma conexão clara e direta entre os registros solicitados e os fatos em análise, o pedido se torna desnecessário. Prova Inidônea: Mesmo que houvesse comunicação entre as partes nos períodos mencionados, isso não implica que tal comunicação esteja relacionada à prática de concussão. A mera existência de contato telefônico não configura, por si só, elemento probatório suficiente para refutar ou confirmar a denúncia. [...] (Evento 87 – ATA1 – processo originário). Não obstante o indeferimento fundamentado desses requerimentos, o apelante renovou o pleito junto ao juízo primevo, em sede do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), tendo este também restado indeferido, nos termos da decisão contida no Evento 196, oportunidade em que foi consignado que “a mera reiteração dos requerimentos anteriormente indeferidos, sem a apresentação de novos elementos de prova ou fatos supervenientes que alterem o cenário processual, não autoriza a rediscussão da matéria já decidida”. Dessa forma, cumpre registrar que o cotejo das provas referentes à elucidação dos fatos se inclui na esfera de discricionariedade mitigada do julgador, que, vislumbrando a existência de diligências irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, poderá indeferi-las mediante decisão fundamentada, como ocorreu no caso em exame. Como se sabe, o direito à produção probatória não é absoluto, assim como qualquer garantia fundamental, sendo certo que a legislação processual impõe limites objetivos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 ao direito de se produzir prova, como se observa do art. 411, §2°1, do Código de Processo Penal (CPP). Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE PERITOS EM PLENÁRIO. DISCRICIONARIEDADE REGRADA DO MAGISTRADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE DE ESCLARECIMENTOS COMPLEMENTARES POR ESCRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. O indeferimento de diligência requerida pela defesa, consistente na oitiva de peritos em plenário do Júri, encontra respaldo na discricionariedade regrada do magistrado, que avaliou suficientemente a desnecessidade da presença física dos especialistas, com fundamento nos arts. 411, § 1º, e 159, § 5º, I, do CPP. 2. A possibilidade de esclarecimentos complementares por escrito, deferida pelo juízo de origem, constitui meio hábil e adequado à preservação da ampla defesa e do contraditório, inexistindo ilegalidade na decisão. 3. A ausência de fundamentação concreta, pela defesa, quanto à imprescindibilidade da inquirição presencial dos peritos, afasta a configuração de cerceamento de defesa. 4. Conforme jurisprudência desta Corte, o juiz é o destinatário da prova e pode, fundamentadamente, indeferir diligências irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. 5. Reverter o entendimento das instâncias ordinárias quanto à suficiência da prova exigiria reexame do acervo fático-probatório, providência incabível na via eleita. 6. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC n. 995.857/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025.) APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - IMPORTUNAÇÃO SEXUAL - VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO - INOCORRÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS - IMPERTINÊNCIA PRELIMINARES REJEITADAS - AUSÊNCIA DE SUPORTE FÁTICO PROBATÓRIO SUFICIENTE - IN DUBIO PRO REO - ABSOLVIÇÃO. Nos termos do entendimento consolidado pelo col. STJ, "o art. 385 do Código de Processo Penal é compatível com o sistema acusatório e não foi derrogado pelas inovações acrescidas ao art. 3º-A do mesmo diploma legal pela Lei n. 13.964/2019. Desse modo, ainda que o Ministério Público manifeste pedido absolutório, é possível haver decisão 1 § 2o As provas serão produzidas em uma só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 condenatória, sem que isso importe em ofensa ao princípio acusatório" (AgRg no HC 777610/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2023, DJe 27/04/2023). É facultado ao juiz indeferir, motivadamente, diligências que julgar irrelevantes, protelatórias ou impertinentes para a instrução do processo, quando entender suficientes para o seu convencimento as provas já colhidas. É necessário embasamento em prova judicial, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para um decreto condenatório. Existindo dúvidas quanto à autoria delitiva, diante da insuficiência de elementos probantes aptos a comprovar que o réu foi o autor do delito, imperiosa a absolvição pela aplicação do in dubio pro reo. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.241408-4/001, Relator(a): Des.(a) Anacleto Rodrigues, 8ª Câmara Criminal, julgamento em 01/08/2024, publicação da súmula em 02/08/2024) Ademais, como se sabe, no campo da nulidade no processo penal, vigora o princípio pas de nulité sans grief, previsto no artigo 499 do CPPM, segundo o qual o reconhecimento de nulidade exige a comprovação do efetivo prejuízo, o que não restou demonstrado no caso em tela. No mesmo sentido, é sedimentado o entendimento dos tribunais superiores: EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE PECULATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADE PROCESSUAL. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS POR JUÍZO APARENTEMENTE COMPETENTE AO TEMPO DE SUA PRÁTICA. PRECEDENTES. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. [...]. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 243009 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 26-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-08-2024 PUBLIC 02-09-2024) Ementa: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESENVOLVER CLANDESTINAMENTE ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÃO. ARTIGO 183 DA LEI Nº 9.472/1997. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. ALEGADAS NULIDADES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 ESPECÍFICA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...]. A nulidade alegada pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. Precedentes: HC nº 218.539-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/09/2022; RHC nº 125.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/03/2017; RHC nº 126.885, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 01/02/2016. 4. In casu, o paciente foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 183 da Lei nº 9.472/1997. 5. O mandamus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC nº 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; e HC nº 216.856-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 7. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 8. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC nº 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; HC nº 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016. 9. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015; Pet nº 10.368-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/2/2023. 10. Agravo interno desprovido. (HC 240886 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 11-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-06-2024 PUBLIC 14-06-2024) AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA, SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E SONEGAÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. PRECEDENTES. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO IMPUGNAM TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM AGRAVADO. SÚMULA 283/STF. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. ARTS. 489, § 1º, III, IV E IV, E 1.022, II, DO CPC, E 619 DO CPP. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. DIREITO AO SILÊNCIO. INTERROGATÓRIO EM JUÍZO. ARTS. 186 DO CPP E 15, § 1º, DA LEI N. 13.869/2019. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. NULIDADE RELATIVA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. ARTS. 168-A E 337-A, I, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. REVISÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. [...] 4. No campo das nulidades no processo penal, seja relativa ou absoluta, o art. 563 do Código de Processo Penal institui o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 conhecido princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie. 5. A tese de violação dos arts. 168-A e 337-A, I, do Código Penal, fundada na negativa de autoria, materialidade e dolo da conduta, exige ampla revisão dos fatos e das provas dos autos, o que sabidamente é vedado nesta via excepcional, por força da Súmula 7/STJ, sobretudo quando a instância ordinária atestou a comprovação de tais elementos a partir do conjunto probatório dos autos. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 2.151.837/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 14/10/2024.) (Destaca-se) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS. ABORDAGEM PESSOAL. CONDENAÇÃO AMPARADA EM CONFISSÃO INFORMAL. DIREITO AO SILÊNCIO. MATÉRIAS JÁ EXAMINADAS NESTA CORTE EM ANÁLISE DE HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. NOVA ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 315 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL? CPP. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE NO

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000398-74.2023.9.13.0004 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 11/12/2025 Publicação: 19/12/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR E PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE CONCUSSÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS. CRIME FORMAL. PALAVRA DA VÍTIMA DEVIDAMENTE VALORADA. DANO MATERIAL E MORAL COLETIVO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. AGRAVANTE. DECOTAÇÃO. ELEMENTAR DO TIPO. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal com a finalidade de reformar a sentença primeva que condenou o apelante, por quatro vezes, pelo crime de concussão, previsto no art. 305 do CPM. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se o conjunto probatório permite a manutenção do decreto condenatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. De acordo com a jurisprudência consolidada, cabe ao magistrado analisar a pertinência sobre a produção de provas, podendo indeferi-las motivadamente caso as considere protelatórias ou desnecessárias, de modo que deve ser rechaçada a preliminar de cerceamento de defesa. 4. O conjunto probatório demonstrou, de forma incontroversa, que o apelante exigiu vantagem indevida, em razão de sua função. 5. Em crimes cometidos na clandestinidade, como a concussão, a palavra da vítima tem considerável importância. 6. Deve ser decotada a circunstância agravante prevista na alínea “g” do inciso II do art. 70 CPM, uma vez que a “violação de dever inerente ao cargo” constitui elementar do tipo penal do art. 305 do CPM. 7. Na ausência de pedido expresso na denúncia, a fixação de dano material e de dano moral coletivo deve ser afastada. IV. DISPOSITIVO 8. Apelação criminal parcialmente provida. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 _______ Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 3º, 70, 72, 79, 80 e 305; CP, art. 33. Jurisprudências relevantes citadas: TJMG, Apelação Criminal 1.0151.14.000968-0/001, Relator Des. Marcílio Eustáquio Santos, 7ª Câmara Criminal, j. em 15/07/2020; STJ, AgRg no REsp n. 2.210.857/MG, Relator Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. em 12/8/2025, REsp n. 2.209.597/SP, Relator Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. em 10/9/2025, AgRg no AREsp n. 2.263.753/GO, Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. em 4/2/2025 e HC n. 426.807/RJ, Relator Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. em 11/5/2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, também à unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso de apelação, apenas para decotar da sentença primeva a condenação a título de dano material e moral coletivo, bem como decotar a circunstância agravante prevista no art. 70, inciso II, alínea “g”, do CPM, fixando a pena total em 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º “b”, do Código Penal c/c art. 3º do CPM, mantendo os seus demais termos da sentença primeva. Fez sustentação oral o advogado Joaquim Alves da Rocha Júnior. RELATÓRIO A Promotoria de Justiça oficiante na Justiça Militar do Estado de Minas Gerais ofereceu denúncia em desfavor do 2º Sgt PM QPR Roberto Mateus Barbosa, fazendo-o sob os seguintes termos: Em dias não identificados dos meses de março de 2014, abril de 2015, maio de 2015 e fevereiro de 2017, o denunciado exigiu, para si, diretamente, em razão da função, vantagem indevida, em desfavor dos Srs. Marcos José do Nascimento e José Gustavo Roque. FATO 1 Em meados de março de 2014, o denunciado, lotado na Fração PM MAmb de Paracatu/MG, se deslocou até a Fazenda Batalha do Bartolomeu, localizada na zona rural daquele município, de propriedade do Sr. Marcos José do Nascimento. Chegando ao local, o denunciado entrou em contato com o funcionário Sr. José Wilson e afirmou ter verificado irregularidades na propriedade, tendo o funcionário lhe repassado o número de telefone do proprietário da fazenda. De posse do número, o denunciado ligou para o Sr. Marcos e afirmou ter encontrado as referidas irregularidades ambientais na fazenda, e que, por esta razão, o proprietário correria grande risco de ser multado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Em seguida, o denunciado afirmou que “as coisas estavam difíceis” e que poderia resolver aquela situação, caso o Sr. Marcos lhe transferisse a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e se comprometesse em regularizar a situação ambiental entre trinta e sessenta dias. O Sr. Marcos relutou, afirmando que o valor era alto. O denunciado, em contrapartida, afirmou que “as demais pessoas estavam lhe ajudando com 05 (cinco) mil reais”, tendo o Sr. Marcos argumentado que era pequeno agricultor e que estava começando o empreendimento há pouco tempo. Após a “negociação”, buscando suprir a exigência indevida pelo temor de ser multado, o Sr. Marcos efetuou um depósito no valor de R$ 3.000,00 (três) mil reais para a conta bancária do denunciado, na data de 17/03/2014. Em meados de abril de 2015, o denunciado novamente entrou em contato com o Sr. Marcos através do número de telefone que detinha. No diálogo, o denunciado argumentou que “estava construindo uma casa e precisava de recursos” e que, para tanto, estava procurando o auxílio financeiro de seus colegas para continuar a construção. Relembrando que “já havia ajudado o Sr. Marcos anteriormente” como forma indireta de chantageá-lo, o denunciado afirmou ao ofendido que “agora era a hora dele ajudar”, exigindo-o indevidamente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais). Inconformado, o Sr. Marcos contestou o alto valor, ficando acordado entre eles o repasse de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais). O depósito do referido valor foi realizado pelo Sr. Marcos no dia 27/04/2015, para a conta bancária do denunciado. Cerca de 14 (quatorze) dias depois, o denunciado novamente entrou em contato telefônico com o Sr. Marcos, alegando que estava terminando a obra e precisava de dinheiro para finalizar a parte de acabamento da casa. Procurando causar temor na vítima em ser fiscalizado e multado pelas irregularidades ambientais constatadas, o denunciado exigiu que o Sr. Marcos realizasse o depósito de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), pelo que o proprietário da fazenda contestou, afirmando que depositaria apenas R$ 500,00 (quinhentos reais), o que o denunciado achou pouco. Ao fim do diálogo, restou combinado entre as partes o depósito de R$ 800,00 (oitocentos reais), valor este que foi repassado em 11/05/2015 pelo Sr. Marcos, novamente para a conta bancária do denunciado. FATO 2 Em meados de fevereiro de 2017, o denunciado compareceu até a Fazenda Fortaleza, no município de Paracatu/MG. No local, o denunciado entrou em contato com um funcionário, Sr. Valdemar, e verificou a existência de 02 (duas) irregularidades ambientais. Entretanto, ao contrário de confeccionar o auto de infração ambiental ou qualquer outro documento acerca da fiscalização ambiental, o denunciado solicitou ao Sr. Valdemar que entrasse em contato telefônico com o Sr. José Gustavo, que arrendava as terras. Na ligação, o denunciado deu ciência ao Sr. José Gustavo acerca das irregularidades, ao que o ofendido contrapôs afirmando que elas não tinham o condão de ensejar na lavratura de autos de infração ambiental e que aquele ano seria a última plantação que ele faria nas terras, tendo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 em vista que entregaria a propriedade ao dono, Sr. João Caetano de Melo. O denunciado lhe disse que estava deslocando para a cidade de Paracatu/MG e que, em breve, retornaria a ligação. Horas mais tarde, o denunciado novamente entrou em contato com o Sr. José Gustavo, e buscando amedrontá-lo, afirmou que caso o ofendido não lhe pagasse um “café”, ele lavraria a multa ambiental, confeccionaria o boletim de ocorrência e voltaria na fazenda para constatar outras irregularidades. O Sr. José Gustavo questionou ao denunciado o que seria o “pagamento do café”, tendo ele respondido que seria o pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). O denunciado ainda pediu que o ofendido não deixasse que fatos daquela natureza ocorressem novamente, e que não voltaria na propriedade até o fim da vigência do contrato de arrendamento, que terminaria em maio de 2017. O Sr. José Gustavo retrucou o denunciado dizendo que o preço do “café” estava muito alto, tendo o denunciado respondido, ironicamente, que este valor “estava mais barato e mais fácil do que pagar multa e ter que responder na Justiça.” Após a “negociação”, o denunciado afirmou que “deixaria pelo valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e que não faria por valor menor que este.” O Sr. José Gustavo, diante da exigência indevida e do temor de ser multado, realizou a transferência do referido valor para a conta bancária do denunciado em 23/02/2017. Diante do exposto, DENUNCIO o 2º Sgt PM QPR Roberto Mateus Barbosa como incurso no art. 305 (Concussão) do Código Penal Militar, por 04 (quatro) vezes, requerendo o Ministério Público que o militar seja citado, ouvidos os ofendidos a seguir relacionados, cumpridas as demais formalidades da lei para, ao final, ser condenado nas sanções cabíveis. (Evento 1- DENUNCIA1, Processo Originário). A denúncia foi recebida no dia 15/05/2023 (Evento 2 – RECDEN1, Processo Originário). O acusado foi devidamente citado para responder à acusação, (Evento 10 – PRECATORIA1, pág. 17, Processo Originário). A resposta à acusação consta no Evento 63 – OUT1, acerca da qual se manifestou o Ministério Público reiterando os termos da denúncia (Evento 68 – MANI1, Processo Originário). No dia 26/08/2024, realizou-se a audiência para oitiva dos ofendidos, Marcos José do Nascimento e José Gustavo Roque, procedendo-se, ainda, à análise dos requerimentos apresentados em resposta à acusação, os quais foram indeferidos. Na mesma sessão, para fins do artigo 417 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), a defesa do acusado ratificou o rol de testemunhas anteriormente apresentado (Evento 87 – ATA1, Processo Originário). Em data de 05/12/2024, foram ouvidas as testemunhas de defesa Cleber Tavares da Rocha, 1° Ten PM Norberto Willians Santos Souza, 2º Sgt QPR Zilmar Antônio de Oliveira, 2° Sgt PM Luiz Estêvão Gonzaga dos Santos Júnior, 2° Sgt PM Rui Barbosa Dias e 3° Sgt PM Victor TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Mundim Alves de Oliveira. A defesa insistiu no depoimento das testemunhas ausentes (Evento 135 – ATA1, Processo Originário). Na audiência realizada no dia 25/02/2025, as testemunhas arroladas pela defesa não compareceram, tendo sido deferido o pedido para apresentação dos respectivos endereços atualizados, com vistas a tentativa de nova intimação (Evento 157 – ATA1, Processo Originário). Em audiência realizada no dia 22/04/2025, as testemunhas arroladas pela defesa foram dispensadas, em razão da nova ausência. Em seguida, o acusado foi interrogado (Evento 184 - ATA1, Processo Originário). Na fase do artigo 427 do CPPM, a defesa requereu a abertura de vista, pelo prazo legal. O Ministério Público nada requereu. Em observação ao art. 428 do CPPM, o Ministério Público pugnou pela apresentação de alegações em plenário. A defesa, por sua vez, manifestou-se pela apresentação de alegações finais escritas, bem como de alegações orais. A defesa apresentou requerimentos no Evento 189 – OUT1, que restaram indeferidos pelo juízo primevo (Evento 196 – DEC1), após manifestação do Ministério Público (Evento 194 – MANI1), todos do Processo Originário). O acusado, por sua defesa técnica, apresentou alegações finais escritas (Evento 203 – ALEGAÇÕES1, Processo Originário). A audiência de julgamento pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) ocorreu no dia 09/07/2025 (Evento 218 – ATA1, Processo Originário). Dispensada pelas partes a leitura das peças principais do processo, foi dada a palavra ao Ministério Público, que requereu a condenação do acusado, nos termos da exordial acusatória. A defesa, por sua vez, requereu, em sede preliminar, o reconhecimento do cerceamento de defesa e, no mérito, a absolvição do acusado, nos termos da alínea “e” do art. 439 do CPPM, ou, alternativamente, com base no princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, em eventual condenação, pugnou pelo reconhecimento da continuidade delitiva e pela aplicação da circunstância atenuante prevista no art. 72, II, do Código Penal Militar (CPM). Findos os debates, decidiu o douto CPJ, in verbis: [...] julgou PROCEDENTE os pedidos formulados na denúncia, para: Por unanimidade de votos, rejeitar as alegações preliminares da Defesa Técnica, com fundamento na preclusão, ratificando o que foi decidido na ata de audiência (Ev 87) e na decisão de evento 196. Por maioria de votos (4X1), CONDENAR o 2º Sgt PM QPR Roberto Mateus Barbosa da prática do crime previsto no art. 305 (concussão) do CPM, por 04 (quatro) vezes, fixando a pena final em 8 anos, 10 meses e 12 dias de reclusão, conforme dosimetria gravada em mídia audiovisual. Vencido o MM Juiz Presidente, que julgou parcialmente procedente, fixando a pena total em 9 (nove) anos, 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Por unanimidade, CONDENAR, o 2º Sgt PM QPR Roberto Mateus Barbosa ao pagamento de danos materiais às vítimas no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor do Sr. Marcos José do Nascimento e R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em favor do Sr. José Gustavo Roque. Por unanimidade, CONDENAR, o 2º Sgt PM QPR Roberto Mateus Barbosa ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de dano moral coletivo. Por unanimidade, deixar de decretar a perda da graduação, tendo em vista a Constituição do Estado de Minas Gerais prever que tal deliberação deve se dar no âmbito do Tribunal de Justiça Militar. Na oportunidade, as partes dispensaram a audiência para leitura da sentença. A sentença condenatória foi acostada no Evento 224 – SENT1, Processo Originário. Os embargos de declaração opostos pelo sentenciado (Evento 232 – OUT1) foram rejeitados, após o Ministério Público contra-arrazoar o recurso (Eventos 237 e 241 – DEC1, Processo Originário). A defesa de Roberto Mateus Barbosa interpôs recurso de apelação (Evento 246 - APELAÇÃO1), sendo suas razões acostadas no Evento 254 – OUT 1 e OUT2. Em preliminar, suscitou nulidade absoluta por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da produção de provas documentais e da realização de diligências. No mérito, alegou que a sentença merece ser reformada, uma vez que sustentada, absolutamente, na versão apresentada pelas vítimas, que, isoladamente, não é apta para manter o decreto condenatório. Aduziu a ausência de prova judicial “robusta e independente” para corroborar a versão apresentada pelas vítimas, ao passo que a defesa, além de apontar as lacunas e contradições, foi impedida de produzir seu acervo probatório. A esse respeito, destacou que, conforme a exordial acusatória, o apelante teria requerido valores para não autuar as vítimas por infração ambiental, contudo não há outras provas que corroboram tal versão. Salientou que nem mesmo os funcionários das vítimas, que foram as pessoas que supostamente tiveram o primeiro contato com o apelante, foram arrolados pela acusação. Segundo a defesa, desde o início da lide, o apelante informou que os valores repassados pelas vítimas foram decorrentes de prestação de serviço de segurança e consultoria naquela região rural. Alegou que os depoimentos dos ofendidos foram contraditórios e, lado outro, as testemunhas de defesa informaram que o apelante não possuía envolvimento com a prática de concussão, embora o juízo a quo tenha considerado os seus depoimentos como irrelevantes. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Ressaltou que o crime de concussão é formal, não podendo ser presumida a ação de ‘exigir’, tampouco o nexo funcional com a conduta praticada, hipóteses que não se configuraram no caso. Com tais argumentos, alegou não haver provas de ter o apelante concorrido para a infração penal, motivo pelo qual, no seu entendimento, deve ser absolvido nos termos da alínea “c” do art. 439 do CPPM. Por outro lado, caso vencida essa tese, pugnou pela absolvição por inexistência de prova suficiente para a condenação, com supedâneo na alínea “e” do art. 439 do CPPM. Alegou a ausência de prova “concreta, sólida, indene de dúvidas que concretiza o cometimento do crime imputado ao apelante”. Suscitou a aplicação do princípio do in dubio pro reo, sob o entendimento de que, nos presentes autos, há apenas a presunção da prática da conduta criminosa, embasada somente nas palavras das vítimas, não tendo sido as mesmas corroboradas por outros meios de prova. Arguiu a nulidade da fixação de dano moral coletivo, argumentando, para tanto, que não houve pedido de indenização expresso na denúncia, tampouco oportunidade de o apelante se defender ou produzir provas em sentido contrário durante a instrução processual, caracterizando-se, assim, ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório, da não surpresa. Alternativamente, caso mantida a condenação, pugnou pela reforma da pena aplicada, a fim de que a pena-base seja fixada no seu mínimo legal. Aduziu também que deve ser decotada a agravante prevista no art. 70, inciso II, alínea “g” do CPM, por constituir elementar do tipo penal em tela, sob pena de bis in idem. Pugnou, ainda, pelo reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no art. 72, inc. II, do CPM Por fim, requereu, a readequação da continuidade delitiva, com base em critérios objetivos (art. 80 do CPM), e a reavaliação do regime inicial para o cumprimento da pena, considerando os novos patamares da pena após a redução da pena-base e o decote da circunstância agravante requerido. Com tais fundamentos, pugnou pelo acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, pelo provimento do presente apelo, para que seja decretada a absolvição do apelante e a nulidade da fixação dos danos morais coletivos, ou, subsidiariamente, pela redução da pena aplicada. O Ministério Público apresentou suas contrarrazões de apelação (Evento 257– CONTRAZAP1, Processo Originário). Em relação à preliminar arguida, alegou que não houve cerceamento de defesa, pois o indeferimento das diligências requeridas pelo apelante, em sede instrutória, se deu por elas se mostrarem desnecessárias “tendo como objetivo investigar aspectos irrelevantes para a configuração do crime de concussão”. Aduziu ainda a ocorrência da preclusão, uma vez que o apelante não impugnou a referida decisão no momento oportuno. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Quanto ao mérito, alegou a impossibilidade de absolvição, por qualquer das razões invocadas, pois a materialidade e a autoria restaram cabalmente comprovadas. Disse que os relatos das vítimas foram convergentes, detalhados e corroborados por prova documental inequívoca – extratos bancários que confirmam os depósitos realizados nas contas do apelante / réu nas datas e nos valores mencionados –, não tendo o mesmo comprovado que se referia à prestação de serviços de segurança ou consultoria. Em relação aos depoimentos das testemunhas de defesa, aduziu que, embora tenham atestado a conduta ilibada do apelante, referiram-se a fatos genéricos e não ao tratado nos presentes autos. Asseverou que tanto o elemento objetivo quanto o subjetivo foram preenchidos para a configuração do crime de concussão. Refutou a aplicação do princípio do in dubio pro reo, sob o argumento de que o conjunto probatório se encontra suficiente para comprovar a prática da conduta infracional. Ressaltou que o crime de concussão, por ser praticado somente entre o agente e a vítima, não exige a presença de testemunhas para demonstração da autoria e da materialidade, motivo pelo qual o relato das vítimas, somado à prova material, é suficiente para sustentar a condenação. Sustentou a fixação dos danos morais coletivos, ao fundamento de que “a conduta do réu, ao utilizar seu cargo de forma indevida, comprometeu a credibilidade da instituição militar e afetou a confiança da sociedade no policiamento ambiental, caracterizando dano moral coletivo presumido, in re ipsa, cujo fundamento não se limita à menção a precedentes, mas decorre da gravidade objetiva do ato”. Refutou o pedido de revisão da pena, sob o entendimento de que foram respeitadas as três fases da dosimetria, mostrando-se o quantum estabelecido adequado e proporcional. Por essas razões, requereu que fosse rejeitada a preliminar e, no mérito, negado provimento ao presente apelo, mantendo-se intacta a decisão primeva. O douto procurador de justiça oficiante neste e. Tribunal manifestou-se nos seguintes termos, in verbis: [...] Pois bem, inicialmente, quanto à preliminar arguida pelo apelante, consistente na nulidade do processo pelo cerceamento defensivo consubstanciado no indeferimento de provas documentais e diligências (evento 254 - OUT1 - fls. 03/08), são idênticas às suscitadas em alegações finais (evento 203 - ALEGAÇÕES1) e já foram devidamente rechaçadas na sentença (evento 224). De qualquer forma, tendo sido satisfatoriamente rebatida pelo representante do Ministério Público de 1ª instância, esta Procuradoria de Justiça ratifica a parte das contrarrazões recursais atinente ao enfrentamento da preliminar (evento 257 - fls. 02), com fundamento no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 artigo 17, § 3º, da Recomendação CNMP nº 57, de 05/07/2017, protestando pela sua rejeição. Assim, é o Ministério Público pela rejeição da preliminar apresentada. Melhor sorte não logra o apelante em sua tese absolutória, já que ficou inquestionavelmente demonstrado que ele exigiu da vítima Marcos José do Nascimento, em três vezes distintas, o pagamento do montante de R$ 5.000,00 - cinco mil reais (evento 141 - RELT2 - fls. 02 dos autos nº 2000962-04.2019.9.13.0001 e evento 23 - OFIC2 - fls. 75, 100 e 101 dos autos nº 2001116-22.2019.9.13.0001), e do ofendido José Gustavo Roque o valor de R$ 2.500,00 - dois mil e quinhentos reais (evento 141 - RELT2 - fls. 03 dos autos nº 2000962-04.2019.9.13.0001 e evento 23 - OFIC2 - fls. 135 dos autos nº 2001116-22.2019.9.13.0001), sob a ameaça de lavrar Autos de Infração Ambiental em virtude de supostas irregularidades existentes em suas propriedades localizadas na zona rural da cidade de Paracatu. Assim sendo, a fundamentação apresentada na sentença (evento 224), aliada à detalhada análise do conjunto probatório com a descrição da dinâmica dos fatos nas contrarrazões (evento 257 - fls. 03/05), são mais do que suficientes para comprovar o que se encontra narrado na peça exordial acusatória, bem como para formar com segurança a convicção no sentido condenatório, não havendo que se falar em ausência ou insuficiência de provas para a condenação. Agora, no que diz respeito ao pleito de fixação da pena-base no mínimo legal (evento 254 - OUT1 - fls. 30), ressalta-se, de início, que, no momento da fixação da pena, ao julgador é conferida pela lei uma margem de discricionariedade juridicamente vinculada, tanto em relação à variação quantitativa de sanção indicada pelo tipo penal correspondente, quanto à motivação da fixação de determinada quantidade. A maior comprovação disto é o fato de os tipos penais, não só os dispostos no Código Penal como também os trazidos por leis especiais, não determinarem certa e indiscutível quantidade de pena a ser aplicada, fixando apenas limites entre o mínimo e o máximo, variando a pena final de acordo com as circunstâncias do delito e características do acusado e vítima. Segundo fundamentação exposta na sentença recorrida, analisadas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do Código Penal Militar e considerada, pelo menos, uma delas desfavorável, a pena para o crime de concussão foi fixada em dois (02) anos e quatro (04) meses, ou seja, em patamar um pouco acima do mínimo legal, que é de dois (02) anos (evento 224). A jurisprudência já se posicionou sobre essa matéria, estabelecendo que basta a presença de uma circunstância judicial desfavorável para que a pena se distancie do mínimo, o que pode ser conferido no seguinte julgado: [...] (STJ - 5ª Turma - EDcl no AgRg no REsp nº 2.027.050/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julg. em 13/12/2022, pub. em 19/12/2022) - 7 Isso significa que, havendo pelo menos uma circunstância judicial desfavorável, a pena-base deve ser aplicada em patamar superior ao mínimo, nada havendo de desproporcional ou injusto ante os elementos já analisados pelo juízo. No que tange à pretensão de afastamento da agravante prevista no artigo 70, inciso II, alínea “g”, do CPM (evento 254 - OUT1 - fls. 30), também TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 não deve ser acolhido, já que, de fato, o delito de concussão foi cometido mediante abuso de poder, justamente por ter o acusado se beneficiado da sua condição de policial militar para exigir o pagamento de valores indevidos, sob a ameaça lavrar Autos de Infração Ambiental em desfavor das vítimas. No tocante à pretensão de reconhecimento da atenuante prevista no artigo 72, inciso II, do CPM (evento 254 - OUT1 - fls. 30), não merece guarida, porque, segundo entendimento jurisprudencial consolidado pelo Supremo Tribunal Militar, meras referências elogiosas não se revelam suficientes para a incidência da circunstância atenuante do meritório comportamento anterior do agente (art. 72, II, CPM), a qual reclama a realização de condutas excepcionais para a sua aplicação, conforme se extrai do seguinte julgado: [...] ( Superior Tribunal Militar - Apelação nº 7000372-70.2019.7.00.0000 - Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino, julg. em 12/12/2019, pub. em 10/02/2020) Por fim, no que refere ao pleito de declaração de nulidade da decisão que determinou o pagamento da indenização a título de danos morais coletivos (evento 254 - OUT1 - fls. 28/29), tampouco deve ser acolhido já que, conforme dispôs o Sentenciante (evento 224), o dano moral coletivo é considerado presumido nos casos de corrupção, motivo pelo qual não necessita de provas do prejuízo causado à coletividade, inclusive porque se trata de inquestionável efeito da condenação, nos termos do que dispõe o artigo 109, inciso I, do Código Penal Militar. Assim, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) se mostra razoável em face do comprometimento da credibilidade e confiança da sociedade na PMMG, salientando-se que o arbitramento da reparação civil deve se dar sempre em conformidade com o conjunto probatório e dentro do poder discricionário conferido ao julgador. Conclui-se, deste modo, que o presente processo não poderia ter outro desfecho, até mesmo para que se possibilitasse dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade. Diante do exposto, a Procuradoria de Justiça é pelo CONHECIMENTO do recurso interposto pela defesa, rejeição da preliminar arguida e seu total DESPROVIMENTO, mantendo-se integralmente a decisão de 1ª instância que condenou o 3º Sgt PM ROBERTO MATEUS BARBOSA nas sanções do artigo 305, combinado com os artigos 70, inciso II, alínea “g”, e 80, todos do Código Penal Militar, mantendo-se, ainda, o pagamento da indenização no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de dano moral coletivo (Evento 16 – PARECER1) É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Trata-se de apelação interposta pelo 2º Sgt PM QPR Roberto Mateus Barbosa, visando a reforma da sentença primeva que o condenou à pena de 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão, pela prática, em continuidade delitiva, do crime de concussão previsto no artigo 305 do Código Penal Militar (CPM), além do pagamento de danos materiais às vítimas e dano moral coletivo. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA Arguiu o apelante preliminar de nulidade absoluta por cerceamento de defesa, em face do indeferimento da produção de provas documentais. Todavia, razão não lhe assiste. Os requerimentos indeferidos consistiam na expedição de ofícios ao Instituto Estadual de Florestas (IEF), à Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura de Paracatu (SEMAD), à Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e a empresas de telefonia celular, com o objetivo de obter informações sobre licenças ambientais, registros policiais e extratos de chamadas telefônicas. A esse respeito, constatei que o douto Conselho de Justiça, na audiência realizada no dia 26/08/2024, indeferiu, de forma fundamentada, os referidos pedidos, além de considerá-los “excessivos e desproporcionais”, refutando-os, senão vejamos: [...] 1. Ofício a órgãos públicos – IEF e SEMAD: A defesa requer informações referentes às autorizações ambientais e florestais concedidas às vítimas e a determinadas fazendas. No entanto, os pedidos devem ser rejeitados pelos seguintes motivos: Irrelevância das Informações: As autorizações ambientais e florestais não possuem relação direta com a acusação de concussão, que envolve a exigência de vantagem indevida. A pertinência dos documentos solicitados não está demonstrada, uma vez que as autorizações ambientais não comprovam, nem refutam, a prática de concussão por parte do acusado. Desvio de Foco: O objetivo do processo é apurar a conduta do acusado, não a situação ambiental das vítimas ou das fazendas. Os pedidos desviam a análise dos fatos relevantes, prolongando indevidamente o andamento processual. Princípio da Economia Processual: A coleta de documentos desnecessários geraria um acúmulo de provas irrelevantes, o que poderia comprometer a celeridade e eficiência do processo. 2. Ofício a órgãos públicos – PMMG: A defesa solicita que a Polícia Militar forneça diversos documentos, registros de atividades e localização da viatura. Os pedidos devem ser rejeitados pelos seguintes motivos: Inexigibilidade de Vínculo Direto: A solicitação de registros de ocorrência e atividades relacionadas ao acusado e às vítimas é demasiadamente ampla e genérica. Não há indicação específica de que esses documentos possam fornecer prova relevante para a acusação de concussão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Caráter Exploratório: Os pedidos têm caráter exploratório, buscando uma ampla gama de documentos que não estão diretamente relacionados aos fatos específicos sob investigação. Isso caracteriza tentativa de “fishing expedition” (busca por provas sem indícios claros), o que é inadmissível no processo penal. Excesso e Desnecessidade: O pedido para fornecer o mapeamento e localização da viatura é desproporcional. Não há qualquer indicação de que esses dados possam esclarecer ou corroborar as acusações ou defesa em relação à concussão. Além disso, a necessidade dessas informações não foi demonstrada pela defesa. 3. Ofício às empresas de telefonia celular: A defesa solicita informações sobre números de telefone e bilhetagens de chamadas. Os pedidos devem ser rejeitados pelos seguintes motivos: Invasão de Privacidade: A solicitação indiscriminada de números de telefone e bilhetagem de chamadas sem demonstração de relevância direta para os fatos investigados configura violação ao direito à privacidade, especialmente quando não há indícios específicos de que tais informações sejam cruciais para a defesa. Ausência de Justificativa: A defesa não justificou adequadamente como os dados telefônicos poderiam contribuir para a elucidação do crime de concussão. Sem uma conexão clara e direta entre os registros solicitados e os fatos em análise, o pedido se torna desnecessário. Prova Inidônea: Mesmo que houvesse comunicação entre as partes nos períodos mencionados, isso não implica que tal comunicação esteja relacionada à prática de concussão. A mera existência de contato telefônico não configura, por si só, elemento probatório suficiente para refutar ou confirmar a denúncia. [...] (Evento 87 – ATA1 – processo originário). Não obstante o indeferimento fundamentado desses requerimentos, o apelante renovou o pleito junto ao juízo primevo, em sede do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), tendo este também restado indeferido, nos termos da decisão contida no Evento 196, oportunidade em que foi consignado que “a mera reiteração dos requerimentos anteriormente indeferidos, sem a apresentação de novos elementos de prova ou fatos supervenientes que alterem o cenário processual, não autoriza a rediscussão da matéria já decidida”. Dessa forma, cumpre registrar que o cotejo das provas referentes à elucidação dos fatos se inclui na esfera de discricionariedade mitigada do julgador, que, vislumbrando a existência de diligências irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, poderá indeferi-las mediante decisão fundamentada, como ocorreu no caso em exame. Como se sabe, o direito à produção probatória não é absoluto, assim como qualquer garantia fundamental, sendo certo que a legislação processual impõe limites objetivos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 ao direito de se produzir prova, como se observa do art. 411, §2°1, do Código de Processo Penal (CPP). Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE PERITOS EM PLENÁRIO. DISCRICIONARIEDADE REGRADA DO MAGISTRADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE DE ESCLARECIMENTOS COMPLEMENTARES POR ESCRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. O indeferimento de diligência requerida pela defesa, consistente na oitiva de peritos em plenário do Júri, encontra respaldo na discricionariedade regrada do magistrado, que avaliou suficientemente a desnecessidade da presença física dos especialistas, com fundamento nos arts. 411, § 1º, e 159, § 5º, I, do CPP. 2. A possibilidade de esclarecimentos complementares por escrito, deferida pelo juízo de origem, constitui meio hábil e adequado à preservação da ampla defesa e do contraditório, inexistindo ilegalidade na decisão. 3. A ausência de fundamentação concreta, pela defesa, quanto à imprescindibilidade da inquirição presencial dos peritos, afasta a configuração de cerceamento de defesa. 4. Conforme jurisprudência desta Corte, o juiz é o destinatário da prova e pode, fundamentadamente, indeferir diligências irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. 5. Reverter o entendimento das instâncias ordinárias quanto à suficiência da prova exigiria reexame do acervo fático-probatório, providência incabível na via eleita. 6. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC n. 995.857/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025.) APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - IMPORTUNAÇÃO SEXUAL - VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO - INOCORRÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS - IMPERTINÊNCIA PRELIMINARES REJEITADAS - AUSÊNCIA DE SUPORTE FÁTICO PROBATÓRIO SUFICIENTE - IN DUBIO PRO REO - ABSOLVIÇÃO. Nos termos do entendimento consolidado pelo col. STJ, "o art. 385 do Código de Processo Penal é compatível com o sistema acusatório e não foi derrogado pelas inovações acrescidas ao art. 3º-A do mesmo diploma legal pela Lei n. 13.964/2019. Desse modo, ainda que o Ministério Público manifeste pedido absolutório, é possível haver decisão 1 § 2o As provas serão produzidas em uma só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 condenatória, sem que isso importe em ofensa ao princípio acusatório" (AgRg no HC 777610/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2023, DJe 27/04/2023). É facultado ao juiz indeferir, motivadamente, diligências que julgar irrelevantes, protelatórias ou impertinentes para a instrução do processo, quando entender suficientes para o seu convencimento as provas já colhidas. É necessário embasamento em prova judicial, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para um decreto condenatório. Existindo dúvidas quanto à autoria delitiva, diante da insuficiência de elementos probantes aptos a comprovar que o réu foi o autor do delito, imperiosa a absolvição pela aplicação do in dubio pro reo. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.241408-4/001, Relator(a): Des.(a) Anacleto Rodrigues, 8ª Câmara Criminal, julgamento em 01/08/2024, publicação da súmula em 02/08/2024) Ademais, como se sabe, no campo da nulidade no processo penal, vigora o princípio pas de nulité sans grief, previsto no artigo 499 do CPPM, segundo o qual o reconhecimento de nulidade exige a comprovação do efetivo prejuízo, o que não restou demonstrado no caso em tela. No mesmo sentido, é sedimentado o entendimento dos tribunais superiores: EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE PECULATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADE PROCESSUAL. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS POR JUÍZO APARENTEMENTE COMPETENTE AO TEMPO DE SUA PRÁTICA. PRECEDENTES. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. [...]. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 243009 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 26-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-08-2024 PUBLIC 02-09-2024) Ementa: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESENVOLVER CLANDESTINAMENTE ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÃO. ARTIGO 183 DA LEI Nº 9.472/1997. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. ALEGADAS NULIDADES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 ESPECÍFICA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...]. A nulidade alegada pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. Precedentes: HC nº 218.539-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/09/2022; RHC nº 125.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/03/2017; RHC nº 126.885, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 01/02/2016. 4. In casu, o paciente foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 183 da Lei nº 9.472/1997. 5. O mandamus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC nº 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; e HC nº 216.856-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 7. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 8. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC nº 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; HC nº 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016. 9. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015; Pet nº 10.368-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/2/2023. 10. Agravo interno desprovido. (HC 240886 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 11-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-06-2024 PUBLIC 14-06-2024) AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA, SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E SONEGAÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. PRECEDENTES. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO IMPUGNAM TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM AGRAVADO. SÚMULA 283/STF. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. ARTS. 489, § 1º, III, IV E IV, E 1.022, II, DO CPC, E 619 DO CPP. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. DIREITO AO SILÊNCIO. INTERROGATÓRIO EM JUÍZO. ARTS. 186 DO CPP E 15, § 1º, DA LEI N. 13.869/2019. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. NULIDADE RELATIVA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. ARTS. 168-A E 337-A, I, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. REVISÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. [...] 4. No campo das nulidades no processo penal, seja relativa ou absoluta, o art. 563 do Código de Processo Penal institui o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 conhecido princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie. 5. A tese de violação dos arts. 168-A e 337-A, I, do Código Penal, fundada na negativa de autoria, materialidade e dolo da conduta, exige ampla revisão dos fatos e das provas dos autos, o que sabidamente é vedado nesta via excepcional, por força da Súmula 7/STJ, sobretudo quando a instância ordinária atestou a comprovação de tais elementos a partir do conjunto probatório dos autos. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 2.151.837/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 14/10/2024.) (Destaca-se) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS. ABORDAGEM PESSOAL. CONDENAÇÃO AMPARADA EM CONFISSÃO INFORMAL. DIREITO AO SILÊNCIO. MATÉRIAS JÁ EXAMINADAS NESTA CORTE EM ANÁLISE DE HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. NOVA ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 315 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL? CPP. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NULIDADE AFASTADA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRETENSÃO DE DESCLASSFICAÇÃO DA CONDUTA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA? STJ. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. Não há falar em nulidade no acórdão impugnado, pois a jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que o reconhecimento de eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio pas de nulité sans grief, previsto no art. 563 do CPP, o que não ficou demonstrado nos autos. 4. O aresto recorrido, com base nas provas dos autos, entendeu comprovada a conduta criminosa descrita na denúncia, qual seja, a prática do crime de tráfico de drogas, demonstrando provas da autoria e da materialidade delitivas. A revisão da conclusão da instância ordinária para se acatar o pleito de absolvição ou desclassificação da conduta, demandaria o necessário revolvimento do conjunto fático- probatório do feito, o que se mostra inviável nesta via especial. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.115.686/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.) Meus destaques Por tais motivos, rejeito a preliminar arguida. MÉRITO No mérito, melhor sorte não logra o apelante em sua tese absolutória de ausência de prova robusta e independente a corroborar a palavra das vítimas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 O crime de concussão se encontra previsto no artigo 305 do CPM, que assim dispõe: Art. 305. Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida: Pena - reclusão, de dois a oito anos. Como se sabe, o delito de concussão é formal, porquanto a sua consumação se dá com a simples exigência de vantagem indevida, de modo que o recebimento do referido proveito pelo militar acusado é mero exaurimento. Nos comentários de Guilherme de Souza Nucci a respeito do discutido tipo penal: [...] Exigir significa ordenar ou demandar, havendo aspectos nitidamente impositivos e intimidativos na conduta, que não precisa ser, necessariamente, violenta. [...] O tipo é explícito ao exigir que o agente valha-se de sua função para demandar a vantagem indevida. [...] O conceito de vantagem indevida pode ser qualquer lucro, ganho, privilégio ou benefício ilícito, ou seja, contrário ao direito, ainda que ofensivo apenas aos bons costumes. (In Código Penal Militar Comentado, Ed. Revista dos Tribunais, pág. 407) No caso em comento, as vítimas, Marcos José do Nascimento (Evento 87 - VÍDEO6, processo originário) e José Gustavo Roque (VÍDEO7), apesar do tempo decorrido, narraram de forma detalhada os fatos, demonstrando que o apelante, valendo-se de sua função, exigiu, indevidamente, dinheiro para que eles não fossem autuados por supostas irregularidades nas propriedades que administravam. Nessa seara, destaco excerto subtraído da sentença primeva, que pincelou os pontos relevantes dos depoimentos: [...] A vítima, Marcos José do Nascimento, durante a instrução - evento 87, VÍDEO6 -declarou que os fatos ocorreram por volta de 2014 ou 2015. Ele relatou que seu funcionário, Zé Wilson, o contatou informando que "pessoal da polícia" esteve na fazenda, apontou irregularidades e pegou seu número de telefone para contatá-lo. No dia seguinte, ele recebeu uma ligação. A pessoa na linha, que se identificou como o Sargento Mateus, falou sobre as irregularidades, mas disse que eram de "fácil de resolver". Teria afirmado que "sempre procura ajudar todo mundo" e que "todo mundo na região já conhecia ele, que ajudava". Em seguida, a pessoa na ligação disse: "eu tô precisando de ajuda, assim, todo mundo me ajuda", e pediu uma quantia em dinheiro, que a vítima recorda ser em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 torno de cinco mil reais. A vítima argumentou que "isso aí tá caro, eu sou pequeno" , e após negociação, foi combinado o valor de três mil reais. Ele recebeu os dados da conta por telefone e realizou o depósito. A vítima ressaltou que nunca viu o acusado pessoalmente e não recebeu nenhuma notificação ou multa oficial. Tudo foi resolvido por telefone. As supostas irregularidades eram "uns porcos soltos" e um "tanque de óleo". Meses depois, a vítima recebeu uma segunda ligação. O interlocutor justificou o pedido de dinheiro dizendo: "porque eu tô construindo uma casa... E eu tô recorrendo aos amigos... Você me ajudou aquela vez... você vai me ajudar de novo". A vítima afirmou que ajudou novamente, mas com um valor menor. Houve uma terceira ligação, na qual a pessoa pediu "mais uma mãozinha" para terminar a casa, pois estava "pagando aluguel". A vítima mencionou que o valor era R$ 1.200 ou R$ 1.500, mas combinaram em R$ 800. Marcos José do Nascimento esclareceu que não se recordava dos valores exatos dos depósitos e que foi lembrado deles pela polícia durante seu primeiro depoimento, quando lhe mostraram os extratos. Questionado se sentiu coagido, ele respondeu: "Com certeza, senão a gente não... Você ficava com medo, né... Eu cheguei em lugar novo... Com medo". Ele temia sofrer "uma represária". A vítima negou ter qualquer outro tipo de negócio ou dívida com o militar e afirmou que nunca o contratou para serviços de segurança. Ele confirmou que em todas as três ocasiões, foi ele quem recebeu as ligações e que, após o último depósito, acredita que não houve mais contato. Nas duas últimas vezes, o motivo da ligação não foi sobre irregularidades na fazenda, mas sim um pedido de "ajuda para construir" Da mesma forma, a vítima José Gustavo Roque - evento 87, VÍDEO7 - declarou que os fatos ocorreram em fevereiro de 2017, na Fazenda Fortaleza, em Paracatu, a qual arrendava na época. Ele afirmou que nunca encontrou o acusado pessoalmente, e que todo o contato foi por telefone. Relatou que recebeu uma ligação no telefone de seu funcionário, Sr. Valdemar. Em um segundo contato, o interlocutor, que se apresentou como sargento Mateus, alegou ter encontrado irregularidades na fazenda: uma embalagem de produto de lavar trator e galões de material de limpeza. Ele ameaçou aplicar uma multa de aproximadamente R$ 45.000 e iniciar um processo. A vítima explicou que era seu último ano de arrendamento na propriedade e que uma multa daquele valor o prejudicaria severamente. Foi então que o interlocutor "comentou que as coisas estavam difíceis se eu não acertava com o café com ele". O pagamento do "café" serviria para que ele "largar a mão disso, porque ele não voltava mais lá na fazenda". O valor inicial solicitado foi de "4, 5 mil reais". Após a vítima afirmar que não teria como pagar, negociaram e acertaram em R$ 2.500. José Gustavo Roque confirmou: "eu efetuei o pagamento, sim". Ele acredita ter feito a transferência de sua conta no Banco do Brasil para a "conta pessoal dele", por meio de um caixa eletrônico. Nenhuma autuação foi de fato lavrada. Questionado sobre como se sentiu, descreveu a situação como "tipo uma exigência... Uma... Uma ameaça". Ele entendeu que se não pagasse, o policial iria "criar problema" e aplicar a multa. Classificou o pagamento como "propina". Afirmou que essa foi a única conversa que teve com o acusado e que nunca mais foi contatado. O valor não foi restituído. Ele não denunciou o ocorrido na época, admitindo o pagamento somente quando foi intimado a depor pela polícia, ocasião em que relatou ter pago "propina para a polícia em Minas". TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 [...] In casu, a palavra da vítima tem relevante valor probatório, especialmente pela circunstância de o crime de concussão, em geral, ser praticado na surdina, a fim de se evitar a possibilidade de surgimento de testemunhas presenciais. Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG): EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CONCUSSÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DAS VÍTIMAS. VALIOSA PEÇA DE CONVICÇÃO. 1. Comprovadas a materialidade do fato e a autoria do delito de concussão, em especial pelas palavras das vítimas, não há que se falar em absolvição por ausência de provas. 2. Em crimes cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem enorme importância, sobretudo quando não se verifica qualquer intenção por parte da mesma senão na correta responsabilização do sujeito que lesa seu direito. (TJMG – Apelação Criminal 1.0151.14.000968-0/001, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 15/07/2020, publicação da súmula em 17/07/2020) Ademais, além de estruturado o verbo elementar do tipo penal – exigir –, consta na decisão primeva a constatação de que a “materialidade delitiva restou sobejamente comprovada nos autos. Os extratos bancários, obtidos por meio de quebra de sigilo judicialmente autorizada, que constam no processo 2001116-22.2019.9.13.0001/MG, evento 57, DOC3, corroboram de forma inequívoca os depósitos realizados pelas vítimas nas contas do acusado, nas datas e valores narrados na denúncia e em seus depoimentos. Os comprovantes confirmam as transferências de R$ 3.000,00, R$ 1.200,00 e R$ 800,00 efetuadas por Marcos José do Nascimento e de R$ 2.500,00 por parte do José Gustavo Roque”, fato que, a meu ver, corrobora os depoimentos prestados pelas vítimas da intimidação sofrida pelo militar, ora apelante. É de se registrar, ainda, que o apelante não nega o recebimento dessas referidas quantias, atribuindo-as à prestação de serviços de segurança e consultoria, fato que não restou comprovado nos autos. Assim, considerando a robustez e a harmonia entre si das provas carreadas aos autos, que demonstraram a ocorrência delitiva, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe. Todavia, no tocante ao imposto dano moral coletivo, entendo que razão assiste ao apelante. Isso porque, embora seja possível a fixação da reparação pecuniária, seja a título pessoal ou coletivo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento no sentido de ser imprescindível a existência de pedido expresso na denúncia, bem como a indicação do valor pretendido, de forma a ser constituído o contraditório. Vejamos: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DANO MORAL COLETIVO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público de Minas Gerais contra decisão que negou provimento ao recurso especial, buscando a fixação de valor mínimo para reparação de dano moral coletivo pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sem necessidade de instrução probatória específica. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais coletivos na sentença penal condenatória sem a realização de instrução probatória específica. III. Razões de decidir 3. A Corte de origem concluiu que o pedido expresso, por si só, não basta para a condenação, sendo necessária instrução probatória específica para a quantificação do dano moral coletivo. 4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reparação de danos morais coletivos exige instrução probatória específica para demonstrar o abalo à esfera moral coletiva. 5. Não foram preenchidos os requisitos necessários para a fixação de valor mínimo a título de reparação por danos morais coletivos, como pedido expresso na denúncia, indicação do valor pretendido e realização de instrução processual específica. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A fixação de danos morais coletivos demanda instrução probatória específica para demonstrar o abalo à esfera moral coletiva. 2. A ausência de instrução probatória específica inviabiliza a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais coletivos." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV; Lei nº 11.343/2006, art. 33.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.146.421/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, DJe 23/12/2024; STJ, REsp 2.099.463/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 25/2/2025. (AgRg no REsp n. 2.210.857/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.) Da mesma forma, o dano material para reparação das vítimas deve ser precedido de expresso requerimento na exordial acusatória, conforme recentemente proclamado na jurisprudência do STJ: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. OMISSÃO DE SOCORRO. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. REQUISITOS CUMULATIVOS. PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL. INDICAÇÃO DO VALOR PRETENDIDO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE DEBATE ESPECÍFICO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. Recurso especial improvido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 (REsp n. 2.209.597/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/9/2025, DJEN de 15/9/2025.) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. ART. 387, INCISO IV, DO CPP. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A fixação do valor mínimo para reparação de danos causados pela infração penal, prevista no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, exige pedido expresso formulado na denúncia, com a indicação do montante pretendido, e realização de instrução específica sobre o tema, garantindo o contraditório e a ampla defesa. 2. Descumpridos tais requisitos, não há que se falar em fixação de valor mínimo para fins de reparação, seja ela de índole material ou moral, e independentemente de a parte ter recebido ou não valores da seguradora do veículo envolvido. 3. "No caso, a inicial, embora faça ao pedido indenizatório, não apresenta expressamente o valor mínimo requerido com fundamento no art. 387, IV, do CPP, circunstância que obsta a concessão da indenização na esfera penal". (AgRg no AREsp n. 2.442.300/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 4/3/2024). 3. Incide, na espécie, o óbice da Súmula n. 83 do STJ, que impede o provimento de recurso especial quando a decisão recorrida estiver em conformidade com a jurisprudência dominante desta Corte Superior. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.263.753/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025.) Destaquei Assim, considerando a inexistência, na inicial acusatória (Evento 1 – DENUNCIA1, autos originários), de pedido expresso da fixação de dano material e dano moral coletivo, decoto, da sentença primeva, a parte que impôs os referidos encargos. Também merece parcial acolhimento o pleito defensivo no tocante às penas impostas. Em relação aos crimes praticados contra a vítima Marcos José do Nascimento, nas datas de março/2014, abril/2015 e maio/2015, observo que, na primeira fase da dosimetria, o juízo a quo, de forma fundamentada, impôs a pena-base um pouco acima do mínimo legal (dois anos e quatro meses), diante da existência de circunstância judicial desfavorável (gravidade do crime), motivo pelo qual a mantenho. Entretanto, na segunda fase, entendo pela inaplicabilidade da circunstância agravante prevista na alínea “g” do inciso II do art. 70 CPM, uma vez que a “violação de dever inerente ao cargo” constitui elementar do tipo penal do art. 305 do CPM, pois prevê que a vantagem indevida seja exigida em razão da função que se exerça. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 Logo, a agravante em tela deve ser decotada, sob pena de configurar bis in idem. Nesse sentido, cito jurisprudência do STJ: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. CONCUSSÃO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PENA-BASE. MANUTENÇÃO. AGRAVANTE DO ART. 70, II, "L", DO CPM. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. A denúncia deve ser recebida desde que, atendido seu aspecto formal (art. 41, c/c o art. 395, I, do CPP) e identificada a presença tanto dos pressupostos de existência e validade da relação processual quanto das condições para o exercício da ação penal (art. 395, II, do CPP), venha acompanhada de lastro probatório mínimo a amparar a acusação (art. 395, III, do CPP). 2. No caso, ficou evidenciada a exigência de vantagem (dinheiro a ser dividido com seus comparsas) para facilitar a invasão da referida comunidade e ali participar na difusão do tráfico. Tais elementos são suficientes para permitir que o acusado compreendesse a acusação e a imputação no art. 305 do Código Penal Militar e dela se defendesse. 3. O Tribunal enumerou elementos idôneos para justificar a expressiva majoração da pena-base (de 2 anos para 6 anos), visto que indicou como desfavoráveis a conduta social do agente, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime. 4. Considerando que, na condição de oficial da Polícia Militar, ao agente é inerente a conduta moral e profissional irrepreensíveis - com observância aos preceitos da mais estrita ética, assim como "cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das autoridades competentes;" [...] "proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular;" e [...] "conduzir-se, mesmo fora do serviço ou na inatividade, de modo que não sejam prejudicados os princípios da disciplina, do respeito e do decoro policial-militar" -, não há teratologia a justificar a reforma da fixação da pena-base nesta instância extraordinária. 5. A Sexta Turma deste Superior Tribunal entende que configura bis in idem a incidência da agravante prevista no art. 70, II, "g", do Código Penal Militar, por ser inerente ao tipo penal definido como crime militar com fundamento no art. 9º, II, "c", do Código Penal Militar. 6. As instâncias ordinárias consideraram que as provas colhidas nos autos eram suficientes para embasar a condenação do ora paciente. Assim, para desconstituir tal conclusão, seria inevitável o exame aprofundado de todos os itens de prova produzidos no processo criminal, providência incabível na via estreita e célere do habeas corpus. 7. Ordem parcialmente concedida, a fim de tão somente reduzir a pena do paciente a 9 anos de reclusão. (HC n. 426.807/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 18/5/2021.) Destaquei TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 23 Ainda na segunda fase, rechaço o pedido de aplicação da circunstância atenuante prevista no art. 72, inciso II, do CPM, pois, segundo apontamentos doutrinários, “É meritório o comportamento acima daquele normal, diário, é aquele que se vislumbra excepcional, relevante, incomum e louvável”2. Assim, ausente a demonstração de comportamento excepcional no comportamento profissional do ora apelante, não há que se falar em atenuação da pena. Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e/ou aumento da pena, torno a pena-base em definitiva, em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Corroboro o reconhecimento da continuidade delitiva, prevista no art. 80 do CPM, quanto aos crimes de abril e maio de 2015 praticados em desfavor de Marcos José do Nascimento, que foi firmado pelo Juízo primevo, aplicando, portanto, a pena de um dos crimes, aumentada de 1/6 (um sexto), totalizando-a em 2 (dois) anos 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias. Em relação ao crime praticado contra a vítima José Gustavo Roque (fevereiro/2017), pelos mesmos fundamentos já expostos, mantenho, na primeira fase da dosimetria da pena, conforme estabelecido pelo juízo primevo, a pena um pouco acima do mínimo legal (dois anos e quatro meses). Outrossim, na segunda fase, decoto a circunstância agravante prevista na alínea “g” do inciso II do art. 70 do CPM e, diante da ausência de causas de diminuição e/ou aumento da pena, torno a pena-base em definitiva, em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Aplica-se, no caso, a regra do concurso material de crimes, nos termos do art. 793 do CPM: 2 anos e 4 meses (crime de março/2014) 2 anos, 8 meses e 20 dias (crimes de abril e maio/2015) 2 anos e 4 meses (crime de fevereiro/2017) 2 Rossetto, Enio Luiz, in Código Penal Militar Comentado – 2 ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pág. 360. 3 Art. 79. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se-lhe cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 24 Assim, somo as penas, fixando a pena definitiva em 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal c/c o art. 3º do CPM. Pelas razões expostas, dou provimento parcial ao recurso de apelação, apenas para decotar da sentença primeva a condenação a título de dano material e moral coletivo, bem como decotar a circunstância agravante prevista no art. 70, inciso II, alínea “g”, do CPM, fixando a pena total em 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal c/c o art. 3º do CPM, mantendo os seus demais termos. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de dezembro de 2025. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator